Tribunal: TJSP
Processo: 1017826-66.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017826-66.2017.8.26.0506/50002, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
GILMAR MACHADO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados W J N
PARTICIPACOES LTDA, SFM PARTICIPACOES LTDA, MARCIA FERREIRA
MEIRELLES,
MAURICIO
FERREIRA
MENDONCA
e
SILVIA
FERREIRA
MEIRELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017826-66.2017.8.26.0506/50002 -Voto no 10.460
2
VOTO No 10.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão
embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do
julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de
Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o
que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da
matéria.
Requisitos
não
preenchidos.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido a fls. 775/781 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e lhe aplicou multa
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Sustenta o recorrente, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que foi
decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os presentes
embargos, com o fim de sanar os supostos vícios, bem como para
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos de omissão,
e também para corrigir erro material (incisos I, II e III, do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil).
No caso em exame, o que se verifica é que questões de
mérito são agora reiteradas pelo embargante quando já foram exaustivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017826-66.2017.8.26.0506/50002 -Voto no 10.460
3
analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que não se pode admitir.
A propósito: “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração
não devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638) (Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, SP, 36a ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017826-66.2017.8.26.0506/50002 -Voto no 10.460
4
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU
17.6.96, p. 21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min.
DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) - J.
08/06/2016).
No caso, o embargante insiste em alegar que continua
fazendo jus aos benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual devem ser
mantidos, bem como que é destituída de fundamentação a imposição da multa
de 1% em sem desfavor.
Sem razão, contudo.
As questões impugnadas no agravo interno foram
analisadas de forma bem fundamentada por esta Corte de Justiça, de acordo
com o que determina a legislação processual civil, motivo pelo qual foi
mantida a decisão monocrática de fls. 668/671, por meio da qual foram
revogados os benefícios da gratuidade da justiça outrora concedidos ao
embargante.
Por seu turno, a multa de 1% é medida cabível e prevista
em Lei, tendo sido aplicada em razão do agravo interno não ter sido provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017826-66.2017.8.26.0506/50002 -Voto no 10.460
5
por votação unânime, valendo ressaltar que a fundamentação adotada pela
Turma Julgadora desta 25a Câmara de Direito Privado para negar provimento
ao referido recurso é suficiente para cumprir de forma adequada o disposto no
§ 4o, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
É
evidente,
portanto,
que o inconformismo do
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual deverá
submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das questões discutidas
no agravo interno.
Em verdade, os embargos opostos pelo agravante têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode admitir.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora